Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENUINO MAGALHAES SORIANO - CPF: 284.264.876-53 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CONTA PASEP
.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Reparação de Danos Materiais
, julgou parcialmente procedente
a demanda,
para
condena
r
a instituição financeira ao
pagamento de
R$ 1.298,10 (mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos),

acrescido
de juros e correção

monetária
.
O
recorrente
suscita como preliminares sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito,
pleiteia a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução
dos valores arbitrados na sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:

(i) se o Banco do Brasil S.A. possui legi
timidade passiva para responder
por eventuais falhas na administração da conta vinculada ao
Pasep
;

(
ii
)
se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda
;
e
(
iii
) se houve falha na administração dos valores vinculados à conta do PASEP do autor, com consequente responsabilidade do banco pelos danos materiais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no
polo passivo de demandas que envolvam falhas na prestação de serviço referentes à conta
Pasep
, incluindo saques indevidos e desfalques.

4. A competência da Justiça Estadual para julgar demandas cíveis que envolvam o
Pasep
já foi consolidada pela Súmula n. 42 do STJ, uma vez que a ação não envolve a União, mas apenas a atuação da sociedade de economia mista no gerenciamento das contas.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Banco do Brasil, que deveria demonstrar a regularidade dos lançamentos, a inexistência de saques indevidos e a correta aplicação dos rendimentos. No entanto,
a instituição financeira
limitou-se a apresentar extratos sem comprovar a legitimidade de débitos lançados na conta do autor.

6.
Os valores fixados na condenação basearam-se em cálculos técnicos periciais, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade
passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas do
Pasep
. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas que versem sobre gestão bancária de contas vinculadas
ao
Pasep
. 3.
Configura falha na prestação de serviço a ausência de comprovação da regularidade d
e
saques na conta individual do Pasep, ensejando indenização por danos materiais ao titular da conta
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1.150, Súmula n. 42,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF; TJMT, N.U 1017044-
95.2024.8.11.0000, N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, N.U 1005006-64.2020.8.11.0041 e N.U 1008352-23.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Materiais
movida por
GENU
Í
NO MAGALH
Ã
ES SORIANO
,
julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando

a instituição financeira ao
pagamento de R$ 1.298,10 (mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos),

acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção

monetária pelo IPCA,
desde a data
do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios
, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da

condenação

(id.
264514836
)
.

Nas razões recursais,
o
apelante sus
cita como preliminares
sua ilegitimidade passiva,
ao argumento de que atua meramente como operador do fundo PASEP, sem poder de gestão sobre a aplicação dos rendimento
s ou a movimentação dos valores,
bem como a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a matéria envolve interesse da União, razão pela qual
entende que
o feito deve

ser processado e julgado pela Justiça Federal.

No mérito, defende a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor;
que não houve má gestão ou desfalques na conta do
a
pelado, mas sim o
cumprimento das normas e critérios definidos pela legislação e
pelos órgãos gestores do PASEP; e
que o saldo e os rendimentos da conta foram atualizados conforme os índices previstos em lei e normativos expedidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, não havendo erro na correção monetária ou nos juros aplicados.

Aduz, ainda, que os cálculos apresentados pelo autor desconsideram os índices de correção oficialmente estabelecidos, utilizando fatores de atualização monetária indevidos,
consignando
que o laudo pericial produzido nos autos não demonstrou falha administr
ativa imputável ao b
anco, tampouco evidenciou
a suposta diferença de valores apontadas na inicial
.

Com essas considerações, pleiteia
o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, e o recorrido condenado a arcar com os ônus
sucumbenciais
. Subsidiariamente, vindica a redução dos valores arbitrados na sentença.

O

apelado
apresent
ou suas
contrarrazões (id.
264514839
),
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
e majoração dos honorários
sucumbenciais
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
GENUÍNO MAGALHÃES SORIANO

ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais

em face
d
o
BANCO DO BRASIL S.A.
,
pretendendo
a condenação da instituição financeira ao pagamento da

importância de R$ 17.254,39 (
dezessete
mil duzentos e cinquenta e quatro reais

e trinta e nove centavos)
,

a
título de danos materiais,
decorrentes do
s valores

subtraídos e/ou não repassados para
su
a conta individual por ocasião
da
mudança

na destinação do fundo PASEP
(id.
264514323
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor em montante ínfimo, se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta do autor – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em
comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.
(...)

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes
a
quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Extrai-se dos autos que inicialmente não foi apurado nenhum saldo remanescente em favor do autor, uma vez que inexistia comando determinando o afastamento dos lançamentos a débitos realizados na conta do autor, ainda que não tenha sido comprovada autorização do titular da conta para tais lançamentos (Id. 164579885).

Contudo, uma vez excluídos os referidos saques, pois não houve comprovação de autorização explícita do autor para tais lançamentos, conforme impugnação apresentada por ele
, foram
elaborados novos cálculos e o perito judicial chegou à conclusão acerca da existência de saldo devedor no valor de R$ 1.298,10 (um mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos) - (Id. 168462739
)..

Desse modo, a ausência de comprovação de autorização traz indícios de que tais retiradas foram realizadas sem o consentimento do titular da conta, constituindo possível má-fé ou erro de administração por parte do banco.

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita. A não apresentação de comprovação sobre a autorização dos saques realizados sugere descumprimento dessas obrigações.

Na ausência de prova conclusiva quanto à legitimidade dos saques, opta-se pelo benefício ao autor, uma vez que cabe ao Banco do Brasil, como administrador da conta, o ônus da prova de sua correta atuação. Diante da insuficiência de comprovações apresentadas pelo banco, aplicar a opção que considera os saques como indevidos é
a
medida que melhor preserva o direito do autor e a segurança jurídica.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP
atualizado e já deduzidos
os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 1.298,10 (um mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

Essa escolha respeita o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP e protege o autor de prejuízos indevidos.

Por fim, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
(...)

Por último, a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de reparação de danos materiais ajuizada por
Genuíno Magalhães Soriano
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, condenando o réu ao pagamento de
R$ 1.298,10 (um mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos), acrescido
de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.
(
...)”
.
(id.
264514833
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,

suscitando
, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP. No mérito, vindica
o provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, e o apelado condenado ao pagamento dos ônus
sucumbenciais
. De forma subsidiária, postula a redução dos valores fixados na sentença.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
.

Em relação
à alegada ilegitimidade passiva
aventada
pelo apelante,
insta consignar
que
a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
Pasep
pela instituição financeira
,

que teria subtraído valores ou deixado
de atualizá-los adequadamente.

Com efeito,
a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputadas
ao banco
que, no caso concreto, estão relacionadas
à gestão deficiente do programa,
circunstâncias
que
tornam
o recorrente
parte
legítima para figurar no polo passivo.

Sobre o assunto, pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, no sentido de que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar
no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar.

2. Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.

Quanto à suscitada

in
competência da Justiça
Estadual
para processar e julgar a ação
,
vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre
Pasep
, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

“(...)
1
. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (AgInt no REsp 1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/2/2021). (...)”.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.879.879/DF, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“(...) O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao
Pasep
, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de
aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal.
Entendimento da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça.”
.
(TJMT, N.U 1017044-95.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024).

“(...) Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo -
REsp
1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”.
(TJMT, N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

3. Do Mérito.

N
o mérito,
tem-se que o recurso não comporta provimento.

De proêmio, impende ressaltar que, não obstante o apelante defenda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tal insurgência carece de interesse recursal, porquanto a sentença objurgada não aplicou a legislação consumerista, tampouco determinou a inversão probatória.

Trata-se, portanto, de argumentação voltada contra fundamento inexistente no
decisum
, caracterizando ausência de
interesse de agir e in
utilidade prática em seu enfrentamento.

Logo, o recurso cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do
Pasep
do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária apelante, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial,
constata-se que a ação
foi instruída com documentos em microfilmagens
(id.
264514330
), os quais
indicam que em
18
/08/1988 o autor mantinha um saldo acumulado em sua conta
Pasep
de Cz$ 25.478,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e
setenta e oito cruzados).

Contudo, o saldo da conta
na data do saque, em 19/01/2018,
era de apenas
R$ 580,56 (quinhentos e oitenta reais e

cinquenta e seis centavos)
(id.
264514329
)
,
quantia
que,
evidentemente
, está muito
aquém
do
esperado para
décadas

de rendimentos e atualizações.

De fato, o referido valor revela-se manifestamente ínfimo quando contextualizado com o ingresso do autor na administração pública em período anterior à promulgação da Constituição da República de 1988, circunstância que, associada à necessária atualização monetária ao longo de expressivo lapso temporal, corrobora a verossimilhança da tese autoral quanto
ao suposto desfalque na conta
.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstra
ndo a
inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ademais, para dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o
expert
chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado, no valor de
R$ 1.298,10 (mil duzentos e noventa e oito reais e dez centavos) em janeiro de 2018,

data
do último saque
(id.
264514826
).

Assim,
a sentença não merece quaisquer reparos.

Acerca do tema, colaciona
m-se precedentes desta Corte:

“
(...)
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se
impõe,
notadamente se ausentes elementos aptos a infir
má-la.”
(
TJMT,
N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 29/11/2024)
.

“
(...) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos
pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. (...)

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.”

(
TJMT, N.U 1008352-23.2020.8.11.0041,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segu
nda Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 21/11/2024,
p
ublicado no DJE 25/11/2024)
.

Destarte,
nos termos do art. 373,

II, do CPC,
incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão formulada pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória por parte do apelante e da robustez dos elementos trazidos pelo recorrido, que evidenciam a falha na gestão dos valores depositados em sua conta
Pasep
, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Quanto ao pleito subsidiário de redução dos valores arbitrados na condenação, verifica-se que a quantia fixada foi baseada em cálculos técnicos elaborados
pelo perito judicial
, os quais levaram em consideração os valores efetivamente devidos ao autor e a correta aplicação dos índices d
e atualização monetária e juros, inexistindo qualquer
fundamento para qualquer alteração na quantia fixada.

4. Dispositivo.

Em face do exposto,
REJEITO

as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cen
to).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025